Tribunal: TJBA
Processo: 8142997-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8142997-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: DILTON ANTONIO DA SILVA Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADAS/APELANTES: ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. e outra Advogado(s): HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APELANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. EMPRESA INCLUÍDA, INDEVIDAMENTE, NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA CONTRATANTE. EMPRESA CITADA NÃO INDICADA COMO REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AOS ARTIGOS 248, §3º E 250, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8142997-80.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelas rés e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pelo autor, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.